Tribunal: TCU
Processo: 028.988/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar, exercício 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor dos ex-Prefeitos de Eirunepé/AM, Joaquim Neto Cavalcante Monteiro (2013 a 2016), e Raylan Barroso de Alencar (2017 a 2020), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar, no exercício de 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Joaquim Neto Cavalcante Monteiro, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-lhe, com fundamento nos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, ao pagamento da quantia de R$ 181.292,98 (cento e oitenta e um mil, duzentos e noventa e dois reais, noventa e oito centavos), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir de 5/11/2013 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, descontadas as parcelas nos valores de R$ 1.521,72 (um mil, quinhentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos) e R$ 0,77 (setenta e sete centavos), devolvidas em 16/1/2019 e 18/1/2019, respectivamente; 9.2. aplicar a Joaquim Neto Cavalcante Monteiro, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. julgar irregulares as contas de Raylan Barroso de Alencar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "b", da Lei 8.443/1992; 9.4. aplicar a Raylan Barroso de Alencar, com fundamento nos arts. 19, parágrafo único, e 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.6. remeter cópia deste Acordão à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, com fundamento no art. 12, inciso IV, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.